Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700461-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA NILSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Agravo interno de MARIA NILSA DO NASCIMENTO contra decisão de negativa de seguimento do agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito